Tribunal: TJSP
Processo: 2256305-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000945825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256305-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
RICARDO CABRAL e Paciente JURANDI DE JESUS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
2
VOTO No 50830
“HABEAS CORPUS” No 2256305-88.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RICARDO CABRAL
PACIENTE: JURANDI DE JESUS MARQUES
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO PENAL No 1501979-69.2020.8.26.0535
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado RICARDO CABRAL em favor de
JURANDI DE JESUS MARQUES, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
nos autos da Ação Penal no 1501979-69.2020.8.26.0535.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Aduz que a busca domiciliar não foi precedida de
ordem judicial. Alega que os policiais foram até o imóvel do
paciente apenas em razão de denúncia anônima, sem que
tenham efetuado alguma diligência para comprovar a
informação. Também argumenta que parte do entorpecente foi
encontrada escondida no veículo de Jurandi na Delegacia, mas
nenhuma testemunha isenta acompanhou a diligência, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
3
sequer foi realizada por perito oficial.
Paralelamente,
o
subscritor
da
inicial enaltece os predicados pessoais positivos do paciente.
Por conta disso, postula a concessão de liminar a fim de que
seja determinada a suspensão do andamento da ação penal,
com a consequente expedição de alvará de soltura clausulado,
inclusive com extensão dos efeitos dos Habeas Corpus
2243569-38.2020.8.26.0000
e
2244561-96.2020.8.26.0000,
deferidos em favor dos corréus Marcos Leandro e Cristiano
Barros.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 361/363), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 367/373).
É o relatório.
O paciente foi denunciado por
infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal,
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 16, § 1°, inciso I, da
Lei 10.826/03 (arma de fogo) e artigo 12, caput, da Lei
10.826/03 (munição), todos na forma do artigo 69 do Código
Penal. O flagrante ocorreu no dia 25 de setembro de 2020.
Inicialmente, não se cogita, no nível
de cognição permitida no âmbito do habeas corpus, que a
apreensão do entorpecente tenha decorrido de diligência ilegal.
Isto porque, o crime de tráfico tem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
4
natureza permanente, o paciente tinha acabado de ser preso
em flagrante pelo crime de receptação de carga roubada e
também não se pode afirmar que a ida até a casa de Jurandi
decorreu de mera denúncia anônima, já que os policiais
afirmaram
que
souberam
do
armazenamento
dos
entorpecentes por meio do setor de inteligência, de modo que
não é possível concluir, aqui, que ocorreu invasão de domicílio
ou busca realizada com apoio em mera denúncia anônima.
Ademais,
a
localização
de
entorpecentes escondidos no automóvel do paciente não
necessitava da atuação de perito oficial, pois, em regra, cabe
aos agentes policiais efetuar buscas no interior de automóvel
apreendido.
E,
também,
não
era
indispensável
o
acompanhamento da busca feita por pessoas isentas, uma vez
que o veículo, ao que parece, já estava nas dependências da
unidade policial.
De qualquer modo, não há nenhum
indicativo de que os policiais tenham plantado as drogas (uma
porção de cocaína pesando 464,57g e 344 pinos da mesma
droga) na tubulação de ar condicionado do carro (fl. 7 da ação
penal).
Paralelamente,
a
decisão
que
decretou a prisão preventiva de Jurandir reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, o paciente foi preso em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
5
flagrante pelos crimes de receptação, de posse ilegal de arma
de fogo e munições e tráfico de entorpecentes. Em relação a
este último delito, houve apreensão de expressiva quantidade
de drogas (uma porção de 487 gramas de maconha, 344
porções de cocaína com peso líquido de aproximadamente
290,00g, 06 tijolos, contendo ao todo 4,7 quilos de maconha e
659
porções
de
cocaína,
com
peso
líquido
de
aproximadamente de 457,00g).
Cuida-se de conduta concretamente
grave, indicando, em princípio, a prática do tráfico em larga
escala, de maneira que a manutenção da custódia cautelar é
indispensável para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração criminosa.
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
6
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256305-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos
7
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Por fim, não é possível a extensão
da
decisão
proferida
nos
Habeas
Corpus
2243569-38.2020.8.26.0000
e
2244561-96.2020.8.26.0000,
pois envolvem situações diametralmente opostas. Lá os
pacientes
foram
denunciados
apenas
pelo
crime
de
receptação. Aqui, o paciente foi denunciado por diversos
crimes, sendo que um deles tem gravidade concreta
acentuada.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator